Tribunal: TJMT
Processo: 1021911-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021911-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 874.769.081-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA - CPF: 370.081.278-71 (EMBARGADO), EDILSON JOÃO INÁCIO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA OUTORGA DE ESCRITURA E BAIXA DE REGISTROS C/C CONSIGNATÁRORIA DE PAGAMENTO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO E TUTELA DE URGÊNCIA – AMBOS INDEFERIDOS NA RECONVENÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA PARCELA FALTANTE ATUALIZADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

NORMA DE OLIVEIRA FERREIRA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 83484492), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID. 79500460, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Afirma a embargante que o v. acórdão foi omisso, uma vez que deixou de se manifestar quanto ao pedido de extinção do feito, em razão da preclusão do depósito judicial, já que a consignação foi realizada fora do prazo legal e, sendo assim, a medida que se impõe por força de lei é a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Alega que o v. acórdão incorreu em contradição ao considerar estar garantido o juízo em virtude de depósito judicial, que se deu de forma parcial, não abrangendo os juros de mora.

Aduz que houve contradição do julgado quanto à ausência de análise da
cláusula quinta
do contrato de compra e venda de imóvel rural – transferência do imóvel condicionada à quitação total da dívida.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o acolhimento do recuso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID no 88915971 pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante na multa do art. 80, VII, bem como do art. 1.026, § 2o, ambos do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação acerca do cumprimento pelo embargado em depositar em juízo o valor relativo à mora.

O v. acórdão bem esclareceu que :

“[...]

A propósito, observa-se do andamento dos autos principais que o agravado/comprador JOAO FRANCISCO GALORO GARCIA cumpriu a determinação de consignar em juízo o valor relativo à mora pois juntou os comprovantes dos depósitos judiciais realizados em 11/05/2020, nos valores de R$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) e R$ 124.868,60 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) (ID 41260937 e 41260938 na origem). [...]”
(ID. 79500460).

No que tange às supostas contradições o v. acórdão, de forma clara, bem esclareceu que:

“Importante registrar, ainda, que a mora de ambos, agravante e agravado, se deu em 08/11/2014 e os mesmos só buscaram por solução no ano de 2019, seja com a interposição da ação pelo agravado em 23/01/2019 ou pela expedição de notificação extrajudicial pela agravante em 28/02/2019 (ID 24614393 – Pg. 7), vale dizer, após a interposição da ação.

Assim, é de se manter a decisão de primeiro grau, porquanto o feito principal necessita de dilação probatória, a fim de melhor elucidar a questão no tocante ao descumprimento contratual.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DO ART. 300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. No caso, carece o pedido da parte autora (agravante) de prova inequívoca do direito e do resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à reintegração liminar na posse do bem. As circunstâncias que envolveram a relação jurídica recomendam cautela, por se tratar de ação de rescisão contratual, a qual não é intencionada por ambas as partes. Necessidade de submeter a pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e da dilação probatória, para formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Ademais, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total do que se está pleiteando na demanda, em descumprimento aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70080712151, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

“TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Inadimplemento contratual. Cláusula resolutória expressa. Ausência de efeito automático. Precedentes do TJSP e STJ. Requisitos do art. 300 do CPC ausentes. Ausência do perigo do dano e verossimilhança necessários à concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2104699-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

Por fim, a agravante/vendedora alega risco ao resultado útil do processo no receio de transmissão da posse que, segundo afirma, já ocorreu ao segundo/agravado – EDILSON JOÃO INÁCIO – ou a terceiros estranhos à lide.

No entanto, anota-se que a propriedade está resguardada com a determinação do juízo na averbação em Cartório da existência da demanda.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULAS – PUBLICIDADE ACERCA DA AÇÃO EXISTENTE - VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – MEDIDA LEGAL À LUZ DO ARTIGO 798 DO NCPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE DANO, PREJUÍZO E/OU LUCRO CESSANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. É perfeitamente viável a determinação de averbação à margem de matrícula de imóvel, acerca de litigio existente envolvendo o imóvel, a fim de evitar danos a terceiros de boa fé e aos litigantes, à luz do que dispõe o artigo 798 do NCPC, e em razão do poder geral de cautela adotado pelo magistrado, sobretudo quando não há demonstração de efetivo dano, prejuízo ou lucro cessante decorrente da medida. (N.U 1004833-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem”. ((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019) (g. n.)

Portanto, não se verifica a presença de elementos capazes de reverter, ao menos nesta fase processual, a decisão recorrida.”.

Como se nota, não merece prosperar a pretensão da embargante, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021